Tribunal: TJSP
Processo: 2202176-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de apuração de haveres – Decisão saneadora que afasta as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva – Decisão acertada – Hipótese em que a ação foi intentada com fulcro nos arts. 600 e seguintes do CPC – Agravada que, como inventariante tem legitimidade ativa – Ré que é sócia remanescente da empresa e, por isso, parte legítima – Recurso não provido.